Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705912-29.2018.8.07.0003 movida pelo agravante em desfavor de ANTONIO CARLOS FERREIRA BORGES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149077976 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor junto ao SNIPER, tendo em vista que, neste sistema, estão disponíveis a consulta de dados de órgãos que têm a maioria das bases de dados disponível mediante pedido direto do próprio interessado, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. No Agravo de Instrumento interposto (ID 44715353), o exequente afirma que uma das funções do sistema SNIPER é encontrar bens que possam ser passíveis de constrição a fim de solucionar execuções, tendo como única exigência a integração do tribunal à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios encontra-se devidamente integrado. Ressalta que em outra execução por ele proposta (processo no 0009124- 76.2016.8.07.0001), o pedido foi deferido e a pesquisa realizada. Solicita que, em nome dos princípios da efetividade, colaboração e celeridade na prestação jurisdicional, seja permitida a utilização da ferramenta, haja vista que o credor não tem como obter tais informações por meios próprios, razão pela qual deve ser decretada a quebra de sigilo. Com base nesses argumentos, o agravante postula que o agravo de instrumento seja conhecido e provido, propiciando a reforma da r. decisão. Recolhimento de preparo realizado (ID 44715354, págs. 1 e 2). É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a concessão de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário mostram-se suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.